Tribunal: TJSP
Processo: 2258706-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento, para deferimento da gratuidade recursal à embargante - Prova da situação financeira da agravante que, no entanto, atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante da decretação de liquidação extrajudicial pela ANS – Precariedade de sua situação econômica – Incidência da Súmula 481 do C. STJ ao caso concreto – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2258706-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento, para deferimento da gratuidade recursal à embargante - Prova da situação financeira da agravante que, no entanto, atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante da decretação de liquidação extrajudicial pela ANS – Precariedade de sua situação econômica – Incidência da Súmula 481 do C.

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento, para deferimento da gratuidade recursal à embargante - Prova da situação financeira da agravante que, no entanto, atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante da decretação de liquidação extrajudicial pela ANS – Precariedade de sua situação econômica – Incidência da Súmula 481 do C. STJ ao caso concreto – Embargos acolhidos.